Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-50.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Pedido de anulação de AIIM lavrado em razão de creditamento indevido a título de ressarcimento de ICMS retido a maior em operações sujeitas a regime de substituição tributária – Controvérsia que diz respeito à falta de comprovação da regularidade da totalidade dos créditos aproveitados pela embargante – Julgamento antecipado da lide – Não cabimento – Requerente

Ementa:
Embargos à execução fiscal – Pedido de anulação de AIIM lavrado em razão de creditamento indevido a título de ressarcimento de ICMS retido a maior em operações sujeitas a regime de substituição tributária – Controvérsia que diz respeito à falta de comprovação da regularidade da totalidade dos créditos aproveitados pela embargante – Julgamento antecipado da lide – Não cabimento – Requerente que pleiteou expressamente a produção de prova pericial para o fim de comprovar a licitude de sua conduta desde a peça vestibular e por meio de petição própria – Cerceamento de defesa (probatório) reconhecido – Precedentes – Sentença anulada – Recurso de apelação da embargante provido e prejudicado o recurso de apelação da Fazenda Estadual.